Tribunal: TJSP
Processo: 1000325-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO TRIBUTÁRIO
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Excesso de execução – Inadmissibilidade – Descabe a incidência da Lei no 11.960/09 que decorre de sua declarada inconstitucionalidade pelo Plenário do STF – Improcedência dos embargos mantida – Honorários recursais ora fixados – Recurso não provido.